Tribunal: TJSP
Processo: 2007950-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de que o exequente não recolheu as custas de citação no prazo determinado – Pedido de reconhecimento de preclusão – Impossibilidade – Executado que compareceu espontaneamente ao processo para alegar a preclusão – Suprida finalidade do ato citatório – Impossibilidade de extinção da execução – Inteligência do art. 485, III

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegação de que o exequente não recolheu as custas de citação no prazo determinado – Pedido de reconhecimento de preclusão – Impossibilidade – Executado que compareceu espontaneamente ao processo para alegar a preclusão – Suprida finalidade do ato citatório – Impossibilidade de extinção da execução – Inteligência do art. 485, III do CPC, que dispõe especificamente acerca da extinção processual por inércia – Não transcorrido o prazo de trinta dias previsto – Agravante que não apresentou impugnação à gratuidade da justiça concedida em primeiro grau, e não trouxe ao recurso fundamentos concretos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela exequente, pessoa física – Recurso desprovido.